Tribunal: TCU
Processo: 026.321/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de contrato de repasse que tinha por objeto a promoção do desenvolvimento sustentável de agricultores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário) em desfavor do Instituto de Tecnologia Socioambiental do Baixo Sul da Bahia (Instituto Terraguá) e de seus ex-dirigentes Ângela Maria Gonçalves (gestão 1o/10/2008 a 7/5/2010) e Victor Pinheiro de Sousa Nilo Dantas (gestão 8/5/2010 a 1°/10/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse n.o 0283060-91 (Siafi 648204), que tinha por objeto a promoção do desenvolvimento sustentável de agricultores, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Instituto de Tecnologia Socio-Ambiental do Baixo Sul da Bahia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo responsável Victor Pinheiro de Sousa Nilo Dantas; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas peça responsável Ângela Maria Goncalves; 9.4. julgar irregulares as contas dos responsáveis Ângela Maria Goncalves e Instituto de Tecnologia Socioambiental do Baixo Sul da Bahia, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/11/2009 950,13 13/11/2009 3.000,00 13/11/2009 79,98 13/11/2009 35,02 13/11/2009 19,60 13/11/2009 800,40 13/11/2009 10.216,00 18/11/2009 3.000,00 18/11/2009 1.600,00 18/11/2009 17.500,00 8/2/2010 1.517,00 8/2/2010 4.200,00 8/2/2010 2.986,00 8/2/2010 3.000,00 8/2/2010 14.220,00 8/2/2010 12.000,00 9/3/2010 6.360,00 13/11/2009 6.000,00 9.5. aplicar individualmente aos responsáveis Ângela Maria Goncalves e Instituto de Tecnologia Socioambiental do Baixo Sul da Bahia, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00, respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.8. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.